Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-31.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE PETIÇÃO APARTADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em processo de conhecimento, para condenar a parte ré/apelante ao pagamento dos débitos constantes nas notas fiscais no 2604, 2766, 2902 e 3080. A apelante pede o reconhecimento de nulidade da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de fato superveniente e nulidade da citação alegada, em razão da ausência de Aviso de Recebimento (AR) e uso de endereço desatualizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado em petição separada, conforme o artigo 1.012, §§ 1o e 3o, do CPC. O pedido realizado no bojo da apelação é inadmissível.
4. Eventuais reestruturações na empresa ré/apelante não influenciam o julgamento da causa ou seu deslinde, vez que a matéria objeto da demanda trata de débitos que a autora/apelada possui com a parte ré/apelante anteriores à relatada modificação institucional que possa estar implementando atualmente.
5. Empresas cadastradas no sistema de expedição eletrônica do TJDFT são citadas e intimadas via sistema eletrônico, conforme a Lei no 11.419/2006 e Portaria GC no 160/2017. Ademais, a citação eletrônica é considerada pessoal e válida, dispensando a necessidade de intimação por carta com AR. A empresa apelante, como parceira eletrônica, registrou ciência do ato no sistema e, a partir desse momento, iniciou-se a contagem do prazo de 15 dias.
6. Incabível o acolhimento da nulidade de citação, devendo ser mantido o reconhecimento da revelia da parte ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A citação eletrônica das empresas cadastradas no sistema de expedição eletrônica do TJDFT é válida e dispensa a necessidade de intimação por carta com Aviso de Recebimento (AR).”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.419/2006, art. 2o, art. 5o e art. 6o; CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1659331, 0729953-30.2022.8.07.0000, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 01.02.2023.